Tribunal: TJBA
Processo: 8061687-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061687-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS DA HORA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA BRITO DE ABREU, IVES BITTENCOURT MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE

ALIMENTOS.
EX-
COMPANHEIRA
. TRANSCURSO DE MAIS DE 5 ANOS DO
DESFAZIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL.
CARÁTER TEMPORÁRIO DOS ALIMENTOS PRESTADOS AO EX-CÔNJUGE.
ALIMENTANTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se
DE
embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
apelação cível,
que negou direito a alimentos a ex-esposa após o transcurso de mais de 5 anos do rompimento da união estável, considerando ainda que o alimentante cumpriu com a obrigação de custeio do plano de saúde da ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na análise da omissão acerca da
argumentação aduzida pela embargante no sentido
de que conta com 69 anos de idade e que possui saúde fragilizada.

III. Razões de decidir

3.
A
s
sim,
não houve omissão acerca das condições da embargante acerca do fato de contar com 69 anos de idade ou da sua suposta fragilidade da sua saúde, não comprovada no exame, que apenas evidenciou o seu fluxo sanguíneo (ID nº 89813754, p. 7). Note ainda que o exame não é atual, datando de 2021.

4
.
No acórdão, foi frisado o fato de que a embargante não contraditou as assertivas do embargado acerca do desempenho de atividade profissional da mesma no comércio.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº
8061687-86.2021.8.05.0001
, em que figuram, como
embarg
a
nte,
MARIA DE LOURDES DE JESUS DA HORA, e, como
embarg
ado
,
JOSE PEREIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA